Tribunal: TJDFT
Processo: 0748558-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Gravidade do crime. Ausência de ilegalidade na prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, visando a revogação de sua prisão preventiva, convertida a partir da prisão em flagrante, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. A defesa argumenta que a decisão de origem não apresenta elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão que é determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. Mantêm-se a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, considerando-se as circunstâncias do crime e o histórico de envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes.

4. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de maconha em posse do paciente e de seu comparsa, justifica a custódia cautelar para evitar a continuidade da atividade criminosa e proteger a coletividade.

IV. Dispositivo

5. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, I.